Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Violência doméstica. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Ameaça. Medidas cautelares suficientes.
1 - Se o descumprimento das medidas protetivas não puseram em risco a integridade física da vítima - limitaram-se a telefonemas e mensagens e a buscar informações sobre a vítima com os filhos dessa -, não se justifica a prisão cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas já deferidas são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima, sobretudo se o paciente é primário e tem bons antecedentes. Caso descumpra as medidas cautelares ou volte a descumprir as medidas protetivas, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão.
2 – As penas dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça são de detenção. Na hipótese de condenação, dificilmente o regime prisional será o fechado. Não se recomenda manter situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença.
3 - Ordem concedida.